Tribunal: STF
Processo: HC 216220
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marco Antônio Vasconcelos Alencar Junior e outros, em favor de Marco Bareta, contra decisão proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 744.649 – SC.



    Consta dos autos que o paciente foi recolhido à prisão por ter descumprido os requisitos do regime aberto.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP alegando, em suma, que o paciente já teria cumprido a reprimenda e que, portanto, a regressão seria ilegal.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 3, p. 13)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não conheceu do pedido em razão de supressão de instância.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que o fato definido como crime que ensejou a regressão de regime ocorreu posteriormente a extinção da punibilidade do paciente, haja vista o cumprimento integral da reprimenda.



    Postula liminarmente e no mérito que seja declarada a extinção da punibilidade do paciente e, consequentemente, a revogação do mandado de prisão.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpu s. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante do cometimento de falta grave, pois há notícia nos autos de que o próprio réu confirmou não poder guardar o recolhimento domiciliar diariamente – condição do regime aberto –, nem se sujeitaria a cumpri-lo, já que incompatível como trabalho que exerce em tabacaria local, que funciona 24h.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Primeiramente, explica-se que o caso concreto, bem verdade, consiste em situação de suposta falta grave cometida pelo paciente (fl. 25): "(...) a decisão orientou-se a partir de falta cometida pelo paciente, conforme consta da decisão atacada: '(...) No caso, após a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade pela prática de falta grave, o reeducando foi denunciado pela prática do crime do art. 268 do Código Penal, consumado no dia 27/08/2020 e, ouvido na audiência de justificação alegou que não cumpre o recolhimento domiciliar diariamente – condição do regime aberto –, nem se sujeitará a cumpri-lo, já que incompatível como trabalho que exerce em tabacaria local, que funciona 24h. É preciso dizer que o reeducando, na audiência admonitória do regime aberto, pediu prazo para comprovar que labora até as 23h59, oportunidade na qual foi estipulado o recolhimento noturno a partir deste horário. Porém, deixou de fazê-lo, razão pela qual a condição foi reestabelecida no horário padrão (22h). Outrossim, o reeducando afirmou em audiência que não se sujeitará ao recolhimento domiciliar, preferindo a regressão de regime, se for o caso, pois o emprego é a única fonte de renda. Portanto, como a conduta faltosa do reeducando é reiterada e demonstra a incompatibilidade com o regime aberto, DETERMINO A REGRESSÃO DE REGIME do reeducando para o semiaberto. (evento 33 dos autos de execução SEEU 0001959-90.2015.8.24.0016)"Do que não se extrai nenhuma flagrante ilegalidade”. (eDOC 4)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente